Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-48.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016435-48.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SOLANGE CARDOSO E SILVA - CPF: 024.461.421-09 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA NO PERÍODO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Sentença parcialmente reformada. Contraposto procedente.

5.
Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos na ação. Entretanto, julgou improcedente o pedido de danos morais por identificar inscrição pré-existente em nome da autora, aplicando ao caso a Súmula 385 do STJ.

A reclamante postula pela reforma da sentença para que a reclamada seja condenada a
indenizar os danos morais
, ao argumento de que a restrição mais antiga é a inserida pela ré, não devendo ser aplicada a Súmula n. 385/STJ. Ademais, pleiteia a condenação por
dano temporal
, sustentando a teoria do desvio produtivo do consumidor.

A reclamada suscita preliminar de
prescrição
. No mérito sustenta a reforma da sentença para julgar
improcedentes os pedidos iniciais
, argumentando a existência de relação jurídica entre as partes. Anexou documentos novos às razões recursais, requerendo por fim, a título de
pedido contraposto
, a condenação da autora ao pagamento da dívida.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a parte Reclamante.

As contrarrazões anexas pela parte autora, no id. 69561468, não guarda relação com os presentes autos.

A requerida apresentou contrarrazões ao id. 69773985 suscitando
ofensa ao principio da dialeticidade
. Ao Id. 70909966 a requerida
anexou documentos novos com a finalidade de comprovar o vínculo entre as partes
.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Juntada de documento na fase recursal

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.

Assim, considerando a
impossibilidade de análise das provas anexas ao recurso inominado
(Id. 70909966), passo a análise do mérito sem considerá-las.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Requerida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes, existência de danos morais indenizáveis por inexistir inscrição pré-existente.

Preliminar
rejeitada
.

- PRESCRIÇÃO

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que as inscrições da reclamante ocorreram em 2017 e a ação foi ajuizada em 04/07/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento em que retirou o extrato de negativação, em 22/06/2020.

Ante o exposto, não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação no pedido contraposto.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, juntando extrato da negativação, comprovante de endereço em nome de CLAUDIMARY DA SILVA ZANESCO, RUA QUATRO, 20, QD 53, VARZEA GRANDE, UC n. 6/235219-3, de maio/2020, documento pessoal da titular da UC e declaração de residência por ela firmada em 22/06/2020.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a autora contratou serviço de energia elétrica na titular da
UC n. 6/335647-4
, situada na
Rua onze, quadra 26, Coxipó da Ponte
.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Do contrário, apresentou comprovante de endereço referente ao ano de 2020 que, embora acompanhado da declaração da Sra. CLAUDIMARY DA SILVA ZANESCO, somente comprova que a autora reside atualmente no endereço.

Importa consignar que na declaração não consta informações da data em que a autora passou a residir no endereço e a utilizar a UC ali indicada, portanto, não se demonstra suficiente para descaracterizar a indicação de Unidade Consumidora pela requerida, cadastrada em nome da autora e cujas faturas pendentes se referem ao ano de 2017.

Desse modo, diante da comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, deve ser reconhecida a exigibilidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão do nome da consumidora constitui exercício regular de direito, o qual não dá ensejo à indenização por dano moral.

Portanto, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de procedência do pedido contraposto no que se refere aos valores dos débitos discutidos nesta ação, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte requerida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
(i)
. julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial;
(ii)
. Julgar procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento dos débitos nos valores de R$ 28,11 (vinte e oito reais e onze centavos), R$ 86,20 (oitenta e seis reais e vinte centavos), R$ 130,47 (cento e trinta reais e quarenta e sete centavos) e R$ 363,46 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos),

acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento
.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022